Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715916-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JONAS MARCELO DUARTE AGUIAR, ZILUSTAVIA MOREIRA RAFAEL AGUIAR EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JONAS MARCELO DUARTE AGUIAR E OUTROS em face do acordão de ID 14742582 que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes. Em suas razões recursais, defendem a necessidade de aplicação da Súmula 517 do STJ e a fixação de honorários em cumprimento de sentença. Contudo, tem-se que tal pedido não foi feito no Agravo de Instrumento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte embargante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível conhecimento parcial do recurso no que se refere ao pedido acima descrito por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2020 15:46:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador